Tribunal: TJBA
Processo: 0000383-81.2014.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000383-81.2014.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HERIVELTON VIANA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
AELTON DANTAS RAINER

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLEITO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ESPECIFICADA. PLEITO GENÉRICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. SILÊNCIO DAS PARTES. PRECLUSÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO JUNTO COM A PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas indispensáveis ao deslinde do feito, permanece inerte, limitando-se a pleitos genéricos de produção probatória. A ausência de resposta caracteriza preclusão, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a juntada concomitante de extratos bancários e planilha de cálculos, desde que os documentos apresentados contenham informações claras e detalhadas sobre a dívida.

Para a alegação de excesso de execução, é indispensável que o embargante apresente na inicial o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculo. A ausência de tais elementos resulta no não acolhimento da insurgência, conforme disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

A capitalização de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP 1.963/2000, desde que expressamente pactuada. A cumulação de juros de mora com comissão de permanência, quando ausente, não configura irregularidade.

Apelação desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
0000383-81.2014.8.05.0095
, em que são Apelantes
HERIVELTON VIANA RODRIGUES e outros
e Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator